Tribunal: TJPA
Processo: 0805903-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805903-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: KEDSON TAVARES RABELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157
, §2º, II e §2ª-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE - ORDEM DENEGADA.

1.

Não se mostra ilegal a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrado os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Alexandre Martins Bastos, em favor do nacional KEDSON TAVARES REBELO, contra ato do douto juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 13/01/2022, acusado da suposta prática delitiva capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, autos do processo crime de nº 0800699-83.2022.8.14.0401, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9256752 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9313367, tendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9340081.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KEDSON TAVARES REBELO, acusado da suposta prática delitiva capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.

Os documentos juntados com a impetração revelam que o paciente, KEDSON TAVARES RABELO, em companhia de ALAM LIMA ROCHA, com uso de arma de fogo, abordou à vítima que estava na frente de sua casa, subtraindo seu aparelho celular e cordão de ouro, fugindo do local em um veículo de cor vermelha, marca Chevrolet/Onix, placa QDB 9174, sendo alcançado e preso por policiais militares na passagem Mirandinha, fato ocorrido no dia 13/01/2022.

O decreto preventivo, Id 9200078, proferido em regime de plantão judicial, revela fundamentação assim vazada:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei n° 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos flagranteados em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que acautelar o meio social. Ademais, o crime imputado ao flagranteado é de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Assim, concluo que restam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva dos apresentados. Portanto, pelos motivos acima expostos, assim como pela forma como teriam praticado o delito usando arma de fogo, a qual não foi apreendida, demonstrando periculosidade, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de
ALAM LIMA ROCHA e KEDSON TAVARES RABELO
, ante a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP,
SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PARA TODOS OS FINS”
. <sic>

Ao apresentar a resposta à acusação, houve pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, que foi indeferido pelo juízo
a quo
, Id 9200082, com fundamentação delineada nos seguintes termos,
verbis
:

“Passo agora a analisar os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados. In casu, muito embora se tratem de réus primários, civilmente identificados e com endereço certo, tem-se que a segregação cautelar ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública.
Assim é, pois o modus operandi empregado na prática delitiva, qual seja, o fato dos réus, em concurso, terem abordado a vítima, de carro, em uma via movimentada da cidade, tendo eles inclusive transitado de ré na mencionada via, e valendo-se de uma arma de fogo que foi exposta no momento da ação delituosa, colocando em risco não somente a vítima, mas também todo e qualquer transeunte que estivesse passando pelo local, demonstra a audácia e a periculosidade dos agentes e torna evidente que a sua soltura representa risco à ordem.
É necessário que se ressalte, conforme muito bem asseverou o d. RMP, que não houve qualquer modificação fático/processual na situação dos réus desde o ultimo pedido interposto até esse novo que pudesse ensejar as suas solturas. Assim sendo, tendo em vista a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
na prática do crime,
INDEFIRO
os pedidos de revogação e
MANT MANTENHO
as prisões preventivas para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP”. <sic>

In casu
, constata-se que as decisões apresentam elementos concretos aptos que justificam a imposição da segregação cautelar, pois relatam a forma como se deu o fato que ocorreu em via público, com uso de arma de fogo e, portanto, satisfazem os requisitos legais estabelecidos no art. 312, do CPP, o que afasta, também, qualquer possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

"Ementa HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO E QUE TEM CRIADO OBSTÁCULOS AO REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias de origem afastaram a tese de ofensa à coisa julgada, tendo em vista a ausência de identidade de fatos entre as ações penais. Dessa forma, reconhecer a existência de dupla condenação pelos mesmos fatos é inviável na via estrita do habeas corpus, por demandar exame de matéria fático-probatória.

2. A segregação provisória está motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois, como ressaltado pelas instâncias de origem, o Paciente fugiu após os fatos criminosos, acarretando a suspensão do processo, sendo que, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.

3. A fuga do Acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 464613/PB HABEAS CORPUS 2018/0208258-9 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2019)"

Concernente aos predicados pessoais, tem-se que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 20/05/2022